Tribunal: STF
Processo: Rcl 40947
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 56. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MENOS GRAVOSO DO QUE O DETERMINADO NA SENTENÇA. 
1. A Súmula Vinculante 56 teve por objetivo evitar que o condenado cumprisse pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou do que o autorizado por lei.
2. O RE 641.320, ao qual a Súmula Vinculante 56 faz referência, permite que o cumprimento da pena em regime semiaberto ocorra em estabelecimento que não seja caracterizado como colônia agrícola, ficando a cargo do magistrado estabelecer a adequação do estabelecimento à medida.
3. No presente caso, as informações contidas nos autos não demonstram ofensa à Súmula Vinculante 56.
4. Liminar indeferida.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra decisão proferida pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos n. 0009054-66.2019.8.24.0038, que reformou decisão que mantém o reclamante em regime de prisão domiciliar.
    2.  Aduz o reclamante que em 15.5.2019 o juízo da 3ª Vara Criminal de Joinville/SC concedeu-lhe o regime de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico e que o acórdão reclamado reformou tal decisão.
     3. O reclamante pede a concessão da liminar e a procedência da presente reclamação para determinar seu retorno para a modalidade de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, medida mais adequada ao cumprimento da pena na falta de vaga em estabelecimento prisional adequado 
    4. É o relatório. Passo a apreciar o pleito liminar.
    5.  De início, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. Em particular, o Plenário já assentou que a cassação ou revisão das decisões dos juízes contrárias à orientação firmada em repercussão geral há de ser feita pelo Tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação (Rcl 10.793/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). No mesmo sentido: Rcl 9.302-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 12.600-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    6.  A Súmula Vinculante 56 possui o seguinte teor:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    7.  O enunciado vinculante tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem.
    8.  Para evitar que a execução da pena ocorra fora dos parâmetros fixados pelo ordenamento jurídico, é possível que o magistrado, ante a falta de vagas, adote algumas soluções criativas, previstas no RE 641.320. A primeira seria a saída antecipada de sentenciado que esteja cumprindo pena no regime com falta de vagas, colocando-o em liberdade eletronicamente monitorada, se proveniente do regime semiaberto, ou impondo-lhe penas alternativas ou estudo, se proveniente do regime aberto. Para isso, no entanto, é necessária a criação do Cadastro Nacional de Presos contendo informações acerca dos sentenciados, que formarão uma espécie de fila, de modo a permitir a identificação daquele que está mais próximo de satisfazer o requisito objetivo para progressão de regime. Outra medida seria a concessão da liberdade eletronicamente vigiada ao sentenciado, cuja fiscalização depende da atuação do Poder Público mediante construção de centrais para o acompanhamento da medida. Por fim, propõe-se, no voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, que os sentenciados que cumprem pena no regime aberto possam cumprir penas restritivas de direitos ou se comprometer a frequentar educação formal regular, em lugar da privativa de liberdade. Nessa linha, confira-se a ementa do RE 641.320:
    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou de albergado ou estabelecimento adequado(regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas e ). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 
    [...] 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.” (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno) (grifei)
    9.  A melhor solução, entre as três propostas no recurso extraordinário acima identificado, deve levar em conta as peculiaridades do caso concreto, aproximando-se, assim, de uma pena que seja suficiente para a prevenção e reprovação do delito, nos termos do art. 59 do Código Penal, conforme citado pelo Ministro Gilmar Mendes em seu voto. Abre-se, assim, margem para a adoção de soluções criativas pelo juiz da execução penal, o qual, por ter o conhecimento dos fatos pertinentes ao cumprimento da pena, pode aplicar a medida mais adequada ao caso sob sua análise.
    10.  No presente caso, a decisão reclamada proferida em 14.04.2020, está assim ementada (doc.16):
    “PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO CRIMINAL. RECURSO DE AGRAVO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE CONCEDE PRISÃO DOMICILIAR COM USO DE TORNOZELEIRAS AO CONDENADO SUBMETIDO AO REGIME SEMIABERTO À LUZ DA SÚMULA VINCULANTE 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. NECESSIDADE DE ESGOTAR OS MEIOS ADMINISTRATIVOS ANTES DA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
    11. No voto condutor do acórdão, menciona-se que não teriam sido tomadas medidas a fim de averiguar a existência de vagas em outras unidades prisionais em condições adequadas para o cumprimento da pena do reclamante. 
    12. Assim, diante da fundamentação da decisão reclamada, aparentemente não há contrariedade à Súmula Vinculante 56, motivo pelo qual indefiro a liminar.
    13. Comunique-se a autoridade reclamada e requisitem-se as informações, em especial sobre as condições da Penitenciária Industrial de Joinville/SC e sobre a tentativa de outras medidas de atendimento ao disposto na Súmula Vinculante 56. Requisitem-se as mesmas informações, também, do juízo da 3 Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC. Após, ao Ministério Público Federal para manifestação de mérito.
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator